Tribunal: STF
Processo: CC 8177
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da Primeira Vara Federal de Niterói, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, em ação ajuizada na Justiça trabalhista contra a Caixa Econômica Federal com vistas ao pagamento, a pensionista, de valores relativos a auxílio-alimentação conforme disposto na Circular Normativa n. 83/1989.



    Segundo narra, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região assentou caber à Justiça Federal a apreciação da demanda, ao fundamento de esta veicular pedido de complementação de aposentadoria perante entidade de previdência privada. O Órgão invocou, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo, sob a sistemática da repercussão geral, no RE 586.453 (Relatora a ministra Ellen Gracie, DJe de 6 de junho de 2013). 



    Noticia haver a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho encampado a óptica quanto à incompetência da Justiça especializada, ao desprover agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela parte autora. 



    Sustenta tratar-se de causa contra ex-empregador na qual se pretende a continuidade do pagamento de parcela trabalhista recebida na ativa, situação diferente da versada no RE 586.453. Frisa enquadrar-se a hipótese na previsão do art. 114, I, da Carta Magna, pelo que seria competente a Justiça trabalhista.



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações, reportando-se ao acórdão formalizado pela Oitava Turma.



    É o relatório. Decido.



    2. Conflito de competência entre Juízo federal e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo nos termos do art. 102, I, “o”, da Carta da República (CC 7.242, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008).



    Pois bem. Esta Corte, ao apreciar o RE 586.453, assentou caber à Justiça comum o julgamento de ações contra entidades de previdência privada cujo objeto fosse a complementação de aposentadoria. Nesse sentido, entendo assistir razão ao Juízo suscitante. 



    Observo que a parte autora formalizou reclamação trabalhista contra a Caixa Econômica Federal pretendendo o pagamento de diferenças de auxílio-alimentação, de modo a ver observado o percentual previsto na Circular Normativa n. 83/1989, ou seja, 105% do salário mínimo vigente ao tempo da concessão, do que resultaria valor superior ao estabelecido em acordo coletivo de trabalho. Portando, não está em debate pedido de complementação de aposentadoria. Nem mesmo há, no polo passivo, entidade de previdência privada.



    O Supremo, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal, firmou orientação segundo a qual são da alçada da Justiça do Trabalho as ações que envolvem verbas decorrentes de relação de trabalho. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. CAUSA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITO PREVISTO NO CONTRATO DE TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA APTA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (CC 8.083, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de agosto de 2019) 



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. JUÍZO FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.



    1. Compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de conflito negativo de competência suscitado por Juiz Federal face ao Tribunal Superior de Trabalho, em reclamação trabalhista contra a União e a Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A – FERROESTE.



    2. Competência da Justiça do Trabalho para julgar, na espécie, causa cujo fundamento é o desrespeito à legislação trabalhista. Interpretação do artigo 114. Precedentes do STF.



    3. Conflito de competência conhecido e provido, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    (CC 7.149, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28 de novembro de 2003)



     



    3. Do exposto, conheço deste conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator